Tribunal: CARF
Processo: 12266.720972/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720972/2015-77
RESOLUÇÃO
3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
2
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de fls. 47 e seguintes, por meio do
qual se exige da interessada crédito tributário no valor de R$ 91.296,23, referente
à multa de ofício em face do recolhimento de direitos antidumping após a
parametrização da DI no 15/0550854-1 em canal amarelo para conferência
documental.
No campo descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração consta
o seguinte:
Durante o despacho da DI 15/0550854-1 registrada sob o nome de HITACHI AR
CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, foi constatado pela fiscalização que o
importador efetuou o recolhimento do direito antidumping devido no valor de R$
121.728,31, mas que esse recolhimento foi feito apenas após a parametrização
desta em canal amarelo para conferência documental.
O recolhimento do direito antidumping é devido na data do registro da DI, mais
precisamente no momento do seu registro via SISCOMEX. Como é sabido, o
registro da DI caracteriza o início do despacho de importação e a perda da
espontaneidade do sujeito passivo (art. 33, inciso IV e §1o, do Decreto no
7.574/2011 e art. 545 do Regulamento Aduaneiro), inclusive em caso de
retificação da DI antes de sua parametrização.
Portanto o recolhimento após o registro da DI, ainda que no mesmo dia, enseja
que seja aplicada multa de ofício de 75% sobre o valor recolhido em atraso,
conforme destacado pelo parágrafo primeiro do inciso II do artigo 717 do
regulamento aduaneiro:
Art. 717. A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios na data do registro da declaração de importação acarretará,
sobre o valor não recolhido (Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, art. 7o, § 3o,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 79):
I - no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço aduaneiro:
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso, a partir do primeiro dia subsequente ao do registro da
declaração de importação até o dia em que ocorrer o seu pagamento, limitada a
vinte por cento; e
b) a incidência de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia, para títulos federais, acumulada mensalmente, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao do registro da declaração de
importação até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento; e
II - no caso de exigência de ofício, de multa de setenta e cinco por cento e dos
juros de mora referidos na alínea “b” do inciso I.
§ 1o A multa referida no inciso II será exigida isoladamente quando os direitos
antidumping ou os direitos compensatórios houverem sido pagos após o registro
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
3
da declaração de importação, mas sem os acréscimos moratórios (Lei no 9.019, de
1995, art. 7o, § 4o, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 79).
No caso em tela, onde o tributo é suspenso, existe falha no sistema SISCOMEX e o
recolhimento, devido a este fato, é aceito sem a multa de ofício em momento
posterior, imediatamente após o registro da DI, porém, desde que seja realizado
antes de sua parametrização, conforme redação da notícia SISCOMEX Importação
no55 de 12/12/2007.
Em situações em que houver adição com utilização de fundamento legal de
suspensão de Imposto de Importação, conjugado com obrigatoriedade do
recolhimento de direitos, até que seja corrigida falha do Sistema Siscomex, deverá
ser observado o seguinte procedimento pelo importador, de forma a ser
considerado espontâneo o recolhimento dos direitos conforme Notícia Siscomex
Importação no 55, de 12/12/2007:
Imediatamente após o registro da DI, antes de sua parametrização.
O importador, apesar de alegar tê-lo feito, não adotou rigorosamente o
procedimento determinado pela Receita para considerar espontâneo o
recolhimento dos direitos antidumping, sendo que o registro foi feito em
momento posterior à parametrização. Os horários envolvidos nesse caso são:
Registro: 25/03/15 às 10:23:46; Parametrização: 25/03/15 às 10:30:00;
Recolhimento: 25/03/15 às 10:43:42.
Vale-se lembrar que mesmo o recolhimento sendo feito poucos minutos após a
parametrização, os reflexos desse ato são de grande relevância para o controle
aduaneiro, pois um sonegador poderia utilizar-se disso para aguardar suas DIs
serem parametrizadas para o canal verde e deixar de fazer o recolhimento após
constatar que esta não seria analisada pela fiscalização. Utilizando-se desse
recurso, apenas pagaria o direito antidumping para DIs parametrizadas para
fiscalização, desse modo ferindo a concorrência justa com o importador que
recolhe os direitos antidumping devidamente e até mesmo com as empresas
locais de forma danosa a economia nacional.
Sendo assim, foi feita no curso do despacho a exigência de recolhimento da multa
no valor de R$ 91.296,23 em 31/03/2015.
O importador discorda da exigência e solicitou que fosse lavrado auto de infração
que a defesa possa ser realizada pelos meios cabíveis. Em sua defesa preliminar,
protocolada no dia 16/04/15 na Alfândega do Porto de Manaus, que está anexo a
este auto de infração, observa-se que o importador usa-se da interpretação de
artigos isolados e fora de contexto para alegar que o direito antidumping é devido
apenas no dia do registro da DI e que o recolhimento após registro da DI, desde
que com recolhimento no mesmo dia, não caracteriza recolhimento em atraso.
Um exemplo é a análise do caput do artigo 717 que diz “A falta de recolhimento
de direitos antidumping na data do registro da DI acarretará..”. Na continuidade
da leitura do artigo notase que se fala em dias justamente porque logo após, no
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
4
inciso I e também no inciso II deste artigo, também são tratados os acréscimos
moratórios, que sabemos que são só aplicáveis com o decorrer dos dias ou meses.
Quando analisado em conjunto com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, a
análise sacramenta que de fato o direito antidumping é devido no registro e que o
recolhimento após o registro da DI, mesmo que no mesmo dia, enseja a multa de
ofício, porém sem os acréscimos moratórios.
Outro artigo que se interpretado isoladamente de outros dispositivos, maneira
incorreta de se interpretar legislação, leva a entender que o antidumping pode ser
pago na data do registro, e não precisamente no momento do registro, é o
parágrafo segundo do artigo 788 que diz “Os direitos antidumping e os direitos
compensatórios são devidos na data do registro da declaração de importação (Lei
no 9.019, de 1995, art. 7o, § 2o, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003,
art. 79)”. Outra vez, quando analisado em conjunto com o parágrafo primeiro do
artigo 717, conclui-se que o pagamento tem que ser feito de fato no momento
exato do registro.
Sendo assim, a alegação do importador não procede e de fato a multa é exigível,
motivo pelo qual o auto de infração está sendo lavrado nessa data.
Cientificada do auto de infração em 27/4/2015, a impugnante apresentou a
impugnação de fls. 66 e seguintes na qual:
- Informa que importou “tubo de cobre ranhurado, em rolo”, classificado na NCM
7411.10.90, de origem chinesa, da empresa japonesa Hitachi HighTechnologies
Corporation, objeto da DI no 15/0550854-3, registrada em 25 de março de 2015, o
qual, por conta da Resolução CAMEX no 10, publicada em 06 de março de 2015,
está sujeito ao recolhimento de direitos antidumping. Todavia, em razão de uma
falha no SISCOMEX, não é permitido, no registro da Declaração de Importação
original, inserir a informação relativa ao valor devido dos direitos antidumping
quando o Imposto de Importação se encontra suspenso.
- Diz que: Inclusive, esta falha do SISCOMEX que impossibilita a inserção das
informações relativas aos direitos antidumping nas situações em que há também
suspensão do Imposto de Importação é bastante corriqueira e antiga, o que
motivou a própria Receita Federal a reconhecê-la, em seu site oficial (Doc. 06),
orientando os importadores, com fundamento na Notícia SISCOMEX no 55/2007, a
realizar o seguinte procedimento:
“Em situações em que houver adição com utilização de fundamento legal de
suspensão de Imposto de Importação, conjugado com obrigatoriedade do
recolhimento de direitos antidumping, até que seja corrigida falha do Sistema
Siscomex, deverá ser observado o seguinte procedimento pelo importador, de
forma a ser considerado espontâneo o recolhimento dos direitos antidumping,
conforme Notícia Siscomex Importação no 55, de 12/12/2007:
Imediatamente após o registro da DI, antes de sua parametrização:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
5
 Verificar o valor do antidumping calculado pelo Siscomex (ficha tributos da
adição, campo valor devido);
 Retificar a ficha "pagamento" da DI, efetuando o pagamento dos valores
calculados e não recolhidos; e
 Retificar a ficha "informações complementares" da DI, com informações
relativas aos direitos antidumping devidos.”
- Averba que por conta desta falha no SISCOMEX, seguindo a orientação oficial,
[...] registrou a Declaração de Importação no 15/0550854-3, em 25/03/2015, sem
a informação relativa ao valor dos direitos antidumping e, logo em seguida, na
mesma data do registro da DI, realizou a retificação da Declaração de Importação
no 15/0550854-3 (Doc. 07), inserindo as informações relativas aos valores dos
direitos antidumping, bem como os dados relativos ao débito em conta corrente,
formalizando o pagamento do tributo. Assim, realizou as retificações que [...] só
foram necessárias por conta de erro no SISCOMEX, reconhecido desde 2007 pela
Receita Federal e até hoje sem solução, recolhendo os direitos antidumping nos
valores de R$ 121.728,31, relativo à DI no 15/0550854-3, na mesma data do
registro e da retificação das Declarações de Importação, ou seja, também em 25
de março de 2015!
- Ressalta que [...] o recolhimento não apenas se deu na mesma data, como foi
feito, segundo a própria fiscalização consignou no Auto de Infração, em um
intervalo de 19 minutos e 56 segundos entre o registro da DI, feito às 10:23:46, e
a necessária retificação e pagamento dos direitos antidumping, feita às 10:43:42,
causadas por antiga falha do SISCOMEX, publicamente reconhecida pela Receita
Federal.
- Diz que [...] mesmo tendo seguido à risca o procedimento determinado pela
Receita Federal, em razão de erro crônico em sistema que ela mesma administra,
a fiscalização apontou que era devida a multa de ofício de 75%, cobrada
isoladamente, pois o pagamento feito pela Impugnante não teria sido
considerado espontâneo.
- Embora já indicasse, no SISCOMEX, que o despacho havia sido interrompido por
conta da referida multa, a fiscalização manteve-se inerte, sem concluir o
despacho aduaneiro, nem lavrar eventual Auto de Infração que lhe competia para
que [...] pudesse defenderse de maneira apropriada. Diante disso, [...]
apresentou, em 16/04/2015, manifestação ao Inspetor-Chefe da Alfândega do
Porto de Manaus, requerendo o prosseguimento do despacho aduaneiro, ante a
regularidade dos procedimentos adotados [...] e o pagamento dos direitos
antidumping, ou que, subsidiariamente, fosse lavrado o Auto de Infração, com a
liberação das mercadorias, para que não fosse ainda mais cerceado seu direito de
defesa.
- Finalmente, após quase um mês depois do início do despacho aduaneiro, foi
lavrado o presente Auto de Infração, [...] no qual é reconhecido que o
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
6
recolhimento dos direitos antidumping ocorreu na mesma data do registro da
Declaração de Importação no 15/0550854-3. Contudo, como teria supostamente
ocorrido após a parametrização, o recolhimento não poderia ser considerado
espontâneo, o que ensejaria a incidência da multa, já que a interpretação adotada
no Auto de infração concluiu, resumidamente, que “o pagamento tem que ser
feito de fato no momento exato do registro. Entretanto, o Auto de Infração ora
discutido não merece prosperar.
- Argumenta que o regulamento adota, como critério temporal do registro da DI,
o conceito de data, que corresponde a uma noção de um período de tempo, não
de hora (instante). Assim, levando em conta a definição de data e a distinção
entre os conceitos de data e hora verifica-se que os direitos antidumping são
devidos no mesmo dia do registro da DI.
- Diz que [...] não há que se confundir a “perda da espontaneidade” prevista no
artigo 33, § 1o, do Decreto no 7.574/2011, com o “pagamento espontâneo”
mencionado no artigo 717, inciso I, do Regulamento Aduaneiro, que considera
“espontâneo” até mesmo o recolhimento feito após o desembaraço aduaneiro,
desde que acrescido de juros e multa de mora, caso devidos. Logo, a
espontaneidade prevista na hipótese do artigo 717 do Regulamento Aduaneiro diz
respeito ao pagamento realizado antes da exigência de ofício.
- Salienta que [...] os direitos antidumping não recolhidos na data do registro da
Declaração de Importação poderão ser pagos de duas maneiras: (i)
espontaneamente, com o acréscimo de juros e multa de mora, ou (i) mediante
exigência de ofício, com o acréscimo de juros de mora e multa de ofício de 75%.
- Ressalta que [...] A exigência de ofício, conforme determina o artigo 744 do
Regulamento Aduaneiro, se dá por meio do lançamento de ofício, nos termos do
artigo 149 do CTN. Desta forma, enquanto os direitos antidumping não forem
exigidos mediante lançamento de ofício, o sujeito passivo poderá recolhê-los de
forma considerada espontânea, acrescido de juros e multa de mora, como
garante o artigo 717, I, alíneas “a” e “b” do Regulamento Aduaneiro.
- Por sua vez, o artigo 717, inciso II, do Regulamento Aduaneiro, autoriza o Fisco a
exigir, mediante lançamento de ofício, o pagamento dos direitos antidumping não
recolhidos na data do registro da Declaração de Importação, acrescido dos juros
de mora e da multa de ofício de 75%, caso o sujeito passivo não recolha os
direitos antidumping espontaneamente, na forma determinada pelo artigo 717,
inciso I, alíneas “a” e “b”.
- Ademais, o § 1o do artigo 717 do Regulamento Aduaneiro estabelece que a
multa punitiva de 75% será exigida isoladamente quando os direitos antidumping
houverem sido pagos após a data do registro da declaração de importação, mas
sem os acréscimos moratórios estabelecidos nas alíneas “a” e “b” do inciso I do
mesmo artigo.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
7
- Ou seja: somente é considerado pagamento espontâneo aquele que, além
recolher o valor dos direitos antidumping, recolhe também os juros e multa de
mora, caso devidos. Estes são os requisitos para a caracterização do pagamento
espontâneo previsto no artigo 717, I, do Regulamento Aduaneiro.
- Quando o sujeito passivo recolhe, após a data do registro da Declaração de
Importação, os direitos antidumping, mas sem os acréscimos moratórios, quando
devidos, não resta caracterizado o pagamento espontâneo e, por conta disto, o
Fisco pode exigir, isoladamente, a multa punitiva de 75%, nos termos do artigo
717, § 1o, do Regulamento Aduaneiro, bem como os juros moratórios que não
foram recolhidos pelo sujeito passivo.
- Caberia, então, à autoridade fiscal, na hipótese do § 1o do artigo 717 do
Regulamento Aduaneiro, o lançamento de ofício da multa punitiva de 75%
isolada, em conjunto com os juros de mora, também isolados.
- Percebe-se, consequentemente, que o § 1o do artigo 717 do Regulamento
Aduaneiro estabelece uma equiparação à exigência de ofício estabelecida no
inciso II deste mesmo artigo, que incide nos casos em que o sujeito passivo não
cumpre os requisitos legais que caracterizam o pagamento espontâneo.
- Desta forma, a norma jurídica sancionatória veiculada no artigo 717, § 1o, do
Regulamento Aduaneiro, determina que, se for realizado o recolhimento dos
direitos antidumping após a data do registro da Declaração de Importação, mas
sem o acréscimo dos juros e multa de mora, então deverão ser exigidas, de forma
isolada, a multa punitiva de 75% e os juros de mora previstos no artigo 717, I, “a”
e “b”, e II, do Regulamento Aduaneiro.
- Diz que [...] No presente caso, [...] registrou a Declaração de Importação no
15/0550854-3 em 25 de março de 2015 [...] e nessa mesma data, [...] após as
retificações necessárias em razão da falha do SISCOMEX, antiga e publicamente
admitida pela Receita Federal, recolheu os direitos antidumping, no valor de R$
121.728,31.
- Afirma que [...] Por ter recolhido na mesma data do registro da Declaração de
Importação – na verdade, menos de 20 minutos após o registro da Declaração de
Importação original –, não há incidência de juros e multa de mora, que só
incidiriam caso o débito fosse recolhido após a data do registro da Declaração de
Importação. Assim, considerando que os direitos antidumping não foram exigidos
mediante lançamento de ofício, tem-se que o pagamento feito [...] foi regular e
espontâneo.
- Além disso, por ter sido recolhido na mesma data do registro da Declaração de
Importação, não houve a incidência dos juros e multa de mora, o que impossibilita
também a incidência da norma jurídica sancionatória prevista no artigo 717, § 1o,
do Regulamento Aduaneiro.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
8
- Portanto, reputa-se completamente descabida a exigência da multa de ofício
isolada de 75%, tendo em vista que não houve a subsunção do fato à norma
contida no artigo 717, § 1o, do Regulamento Aduaneiro.
- Por outro giro, caso não se reconheça que não há que se falar na incidência da
multa de ofício isolada prevista no artigo 717, § 1o, do Regulamento Aduaneiro, o
que se admite apenas por hipótese, [...] destaca que o recolhimento dos direitos
antidumping atenderam exatamente às determinações contidas no artigo 11 da
Instrução Normativa SRF no 680/2006.
- Reverbera que: Por conta da falha do SISCOMEX, [...] todos os sujeitos passivos
são impossibilitados de lançar, já no registro da Declaração de Importação
original, o valor devido a título de direitos antidumping, nos casos em que o
imposto de importação encontra-se suspenso. Tal falha, inclusive, é objeto da
Notícia SISCOMEX no 55/2007.
Assim, conforme publicamente reconhecido pela Receita Federal, todos os
sujeitos passivos nesta situação são obrigados a retificar suas Declarações de
importação.
- Logo, o momento exato para o recolhimento dos direitos antidumping na
situação em que o imposto de importação está suspenso não é o registro da
Declaração de Importação. É o momento do registro da retificação da Declaração
de importação.
- Isso porque o crédito tributário relativo aos direitos antidumping somente foi
constituído no momento em que foi registrada a retificação da Declaração de
Importação. Antes disso, não havia o que ser recolhido, pois não estava
constituído. Aliás, sequer era possível a sua constituição, em função da falha no
SISCOMEX.
- Tal situação é reconhecida pelo artigo 11 da Instrução Normativa SRF no
680/2006, que determina que o recolhimento dos direitos antidumping seja
realizado no ato do registro da Declaração de Importação OU no registro da
retificação da Declaração de Importação.
- Tendo em vista que, no caso de mercadorias importadas sujeitas aos direitos
antidumping e, cumulativamente, à suspensão do imposto de importação, é
impossível constituir o crédito tributário no registro da Declaração de Importação
original, por conta de falha no SISCOMEX reconhecida pela Receita Federal,
conclui-se que o recolhimento, neste caso, somente pode ser exigido no ato do
registro da retificação da Declaração de Importação.
- No presente caso, o registro da retificação da Declaração de Importação
ocorreu, conforme consignado no Auto de Infração, no próprio dia 25 de março
de 2015, às 10:43:42, mesmo horário do recolhimento do tributo, sendo
integralmente cumprida, consequentemente, a determinação contida no artigo
11 da Instrução Normativa SRF no 680/2006.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
9
- Não bastassem os argumentos já produzidos, ainda que não se admita que não
houve a incidência da norma jurídica sancionatória preconizada no artigo 717, §
1o, do Regulamento Aduaneiro, nem que o recolhimento dos direitos antidumping
foram feitos nos termos do artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 680/2006, o
que se admite apenas por argumentação, não pode prosperar também o
argumento de que o recolhimento não pode ser admitido como espontâneo, por
ter sido feito após a parametrização.
- Rematando a peça impugnatória, repisa que:
• [...] foi obrigada, por conta de falha técnica do SISCOMEX, reconhecida desde
2007 pela Receita Federal, a retificar a Declaração de Importação no 15/0550854-
3, registrada em 25/03/2015, para informar os dados relativos ao recolhimento
dos direitos antidumping;
• A retificação da Declaração de Importação no 15/0550854-3 ocorreu 19 minutos
e 56 segundos após o registro da declaração original;
• Tanto o registro da Declaração de Importação (às 10:23:46), como a retificação
da DI e o recolhimento dos direitos antidumping (às 10:43:42), ocorreram na
mesma data: 25 de março de 2015;
• O Regulamento Aduaneiro adota, como critério temporal do registro da
Declaração de Importação, o conceito de data (período de tempo), não de hora
(instante);
• O recolhimento feito no mesmo dia do registro da Declaração de Importação é
considerado regular e espontâneo, nos termos do artigo 717, I, “a” e “b”, do
Regulamento Aduaneiro, que estabelecem a possibilidade de pagamento
espontâneo até mesmo após o desembaraço aduaneiro, que é o ato final do
despacho aduaneiro;
• O pagamento espontâneo previsto no artigo 717, I, “a” e “b”, do Regulamento
Aduaneiro, não se confunde com a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do
Código Tributário Nacional;
• Poderá ser exigido de ofício o recolhimento dos direitos antidumping, acrescido
de multa de ofício de 75%, desde que o sujeito passivo não tenha feito o
pagamento de forma espontânea, nos termos do artigo 717, I, “a” e “b”, do
Regulamento Aduaneiro;
• É pagamento espontâneo, nos termos do artigo 717, I, “a” e “b”, do
Regulamento Aduaneiro, aquele que engloba o recolhimento dos direitos
antidumping, bem como a multa e os juros de mora, quando devidos;
• Caso o sujeito passivo não recolha os direitos antidumping acrescidos da multa e
dos juros de mora, o pagamento não será considerado espontâneo;
• Não sendo o pagamento considerado espontâneo, os artigos 717, § 1o, e 745, do
Regulamento Aduaneiro, autorizam a exigência isolada da multa de ofício de 75%
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
10
e dos juros de mora que não foram recolhidos, quando do pagamento dos direitos
antidumping;
• O pagamento feito pela Impugnante, por ter sido feito no mesmo dia do registro
da Declaração de Importação, não estava sujeito a multa e juros de mora e, por
conta disto, foi regular, espontâneo, e não se subsome à norma jurídica
sancionatória veiculada no artigo 717, § 1o, do Regulamento Aduaneiro.
• Além de não se subsumir à norma jurídica sancionatória preconizada no artigo
717, § 1o, do Regulamento Aduaneiro, o pagamento feito pela Impugnante
atendeu precisamente à determinação contida no artigo 11 da Instrução
Normativa SRF no 680/2006, haja vista que o pagamento foi feito no momento da
retificação da Declaração de Importação, necessária por conta de falha no
SISCOMEX, momento em que o crédito tributário foi constituído;
• Não é razoável a exigência de que o sujeito passivo tenha que, por uma falha
crônica do SISCOMEX, proceder às retificações necessárias em tempo recorde por
conta da parametrização, que é procedimento que, embora devesse ser público,
tem horários livremente estabelecidos pela Unidade da Receita Federal.
Ao final, REQUER seja conhecida a Impugnação e, no mérito, julgada
PROCEDENTE, para afastar a exigência da multa isolada de R$ 91.296,23, seja
porque o recolhimento de R$ 121.728,31 a título de direitos antidumping foi pago
na mesma data do registro da Declaração de Importação, sendo o pagamento
considerado regular e espontâneo, nos termos do artigo 717, I, do Regulamento
Aduaneiro, seja porque o recolhimento foi feito no momento da retificação da
Declaração de Importação (necessária em razão da falha no SISCOMEX
reconhecida publicamente pela Receita Federal), conforme determinado pelo
artigo 11 da Instrução Normativa SRF no 680/2006.
O acórdão da DRJ, sem ementa, julga a impugnação apresentada improcedente.
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:

Violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança
jurídica;

Falha no sistema SISCOMEX, o que inviabilizou o recolhimento imediato do
direito antidumping no momento de registro da DI;

A DI foi retificada minutos após a sua entrega com o efetivo recolhimento dos
direitos antidumping;

Como o pagamento foi feito no mesmo dia do registro da DI, não há mora, pois
os juros e a multa de mora só incidem a partir do primeiro dia subsequente (art.
717, I, “a” do Regulamento Aduaneiro);

Aplicação do art. 11 da IN SRF no 680/2006, que autoriza o pagamento dos
direitos antidumping com a retificação da DI;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
11

A legislação não prevê a parametrização da DI como marco impeditivo para o
reconhecimento do pagamento espontâneo;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que a autuação está pautada em caso de direito
antidumping, que não se classifica como direito tributário, conforme pode ser extraído do
parágrafo único do artigo primeiro da Lei 9.019/95, a saber;
Art. 1o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou
definitivos, de que tratam o Acordo Antidumping e o Acordo de Subsídios e
Direitos Compensatórios, aprovados, respectivamente, pelos Decretos Legislativos
nos 20 e 22, de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos nos
93.941, de 16 de janeiro de 1987, e 93.962, de 22 de janeiro de 1987, decorrentes
do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Gatt), adotado pela Lei no
313, de 30 de julho de 1948, e ainda o Acordo sobre Implementação do Artigo VI
do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 e o Acordo sobre Subsídios e
Medidas Compensatórias, anexados ao Acordo Constitutivo da Organização
Mundial de Comércio (OMC), parte integrante da Ata Final que Incorpora os
Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do Gatt,
assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994, aprovada pelo Decreto
Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, promulgada pelo Decreto no 1.355,
de 30 de dezembro de 1994, serão aplicados mediante a cobrança de
importância, em moeda corrente do País, que corresponderá a percentual da
margem de dumping ou do montante de subsídios, apurados em processo
administrativo, nos termos dos mencionados Acordos, das decisões PC/13, PC/14,
PC/15 e PC/16 do Comitê Preparatório e das partes contratantes do Gatt, datadas
de 13 de dezembro de 1994, e desta lei, suficientes para sanar dano ou ameaça de
dano à indústria doméstica.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
12
Parágrafo único. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios serão
cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária
relativas à importação dos produtos afetados. (destacamos)
Trata-se, nesse sentido, de direito de espécie de controle aduaneiro, e não
tributário, assim, ainda que a recorrente não tenha alegado a ocorrência de prescrição
intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo
primeiro da Lei 9.873/99, entendo tratar-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada
de ofício em qualquer fase ou momento processual.
A sua impugnação foi devidamente protocolada no dia 26/05/2015 (e-fl. 66),
enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 145) foi proferido em 06/09/2022, superando o limite temporal
de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
13
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)

Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720972/2015-77
14
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, determino a suspensão do feito até o ulterior trânsito em julgado do
Tema 1293 do E. STJ.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado
do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 280
DF CARF MF
Original